Tribunal: TJES
Processo: 5021065-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021065-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO LAUDINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de contrato de financiamento (nº 34.615519-7). O executado (apelante) alegou a cobrança de juros remuneratórios exorbitantes (10,20% a.m.), embora reconhecesse o débito.

2. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, alega que a inversão do ônus da prova (CDC) transferia à instituição financeira o dever de comprovar a não abusividade da taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar a abusividade da taxa de juros configura cerceamento de defesa; e (ii) definir a correta aplicação da inversão do ônus da prova na alegação de juros remuneratórios abusivos, quando o consumidor faz alegação genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova contábil (remessa à Contadoria). A aferição da abusividade dos juros remuneratórios exige apenas a comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

5. A taxa média do BACEN é informação pública, de fácil acesso, tratando-se de prova meramente documental. A remessa à Contadoria Judicial, nesse contexto, revela-se medida desnecessária e protelatória.

6. A inversão do ônus da prova (CDC) não é um salvo-conduto que isente o consumidor de provar o mínimo fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a alegação carece de verossimilhança.

7. A alegação do apelante foi puramente genérica ("juros exorbitantes"), desacompanhada de qualquer parâmetro de comparação com a taxa média de mercado. Ao não instruir seu pleito com a prova mínima da discrepância (extrato do BACEN), o apelante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, levando à improcedência do pedido. A instituição financeira, por sua vez, cumpriu o dever de informação, prevendo a taxa de juros de forma clara no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11, CPC), mantida a suspensão de exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). 9.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil para aferir abusividade de juros remuneratórios, quando a análise depende de mera prova documental, consistente na comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não desobriga o consumidor de demonstrar o fato constitutivo mínimo de seu direito, sendo insuficiente a alegação genérica de 'juros exorbitantes' sem a indicação de qualquer parâmetro de abusividade (v.g., a taxa média do BACEN)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; TJES, Ap. Cível 0007462-20.2012.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIAGO LAUDINO
contra a r. sentença (id. 16258797) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo ora apelante em face da
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões (id. 16258798), o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o fundamento que o d. juízo indeferiu a remessa à Contadoria e, ato contínuo, julgou o mérito contra si por ausência da prova que a contadoria produziria. No mérito, alega que, diante da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira comprovar que a taxa não era abusiva, o que não ocorreu.

Pede a anulação da sentença para produção da prova contábil ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os embargos.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021065-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO LAUDINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIAGO LAUDINO
contra a r. sentença (id. 16258797) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo ora apelante em face da
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, Tiago Laudino opôs Embargos à Execução referente ao Contrato de Financiamento nº 34.615519-7, alegando, em síntese, que embora reconheça o débito, tornou-se inadimplente a partir da 6ª parcela pois os juros se tornaram exorbitantes.

Invocando a prerrogativa da Defensoria Pública, apresentou negativa geral e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos juros .

Em Decisão Saneadora (id. 16258795), o d. juízo
a quo
rechaçou as preliminares da embargada, inverteu o ônus da prova com base no CDC (Art. 14, §3º) e indeferiu o pedido de remessa à Contadoria Judicial, por entender ser a matéria eminentemente documental e de direito.

Sobreveio a r. Sentença que julgou a lide improcedente. O magistrado entendeu que o contrato foi claro ao prever a taxa de juros (10,20% a.m.) e que o embargante, embora beneficiado pela inversão do ônus probatório, fez alegação genérica de juros exorbitantes, sem apresentar qualquer parâmetro de comparação com a taxa média de mercado (BACEN), não demonstrando a abusividade.

Em suas razões o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo indeferiu a remessa à Contadoria e, ato contínuo, julgou o mérito contra si por ausência da prova que a contadoria produziria. No mérito, alega que, diante da inversão do ônus da prova , caberia à instituição financeira comprovar que a taxa não era abusiva, o que não ocorreu.

Pede a anulação da sentença para produção da prova contábil ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os embargos.

Sem contrarrazões.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial; e
(ii)
a correta aplicação do ônus da prova quanto à abusividade dos juros remuneratórios.

Inicialmente, o apelante sustenta que o juízo a quo o impediu de provar seu direito ao indeferir a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Contudo, a r. decisão saneadora e a própria sentença agiram com acerto ao indeferir a prova e julgar o feito.

A controvérsia central dos embargos não reside em complexo cálculo de amortização, evolução de saldo devedor ou expurgo de capitalização. A tese do apelante é única: se a taxa de juros remuneratórios pactuada (10,20% a.m.) seria exorbitante.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.061.530/RS), já pacificou o entendimento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige a demonstração de que a taxa pactuada é manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie.

Ocorre que a taxa média de mercado (BACEN) não é um dado que exija perícia contábil para sua obtenção. Trata-se de informação pública, de fácil e gratuito acesso no sítio eletrônico da própria autoridade monetária.

A prova necessária para aferir a alegada abusividade, portanto, não era pericial ou contábil, mas meramente documental: bastava ao apelante, ou à diligente Defensoria Pública que o assiste, anexar aos autos um simples extrato ou “print” da tabela do BACEN referente à modalidade do empréstimo na data da contratação (Fevereiro/2016), e compará-la à taxa do contrato (10,20% a.m.).

Assim, a remessa à Contadoria Judicial revela-se medida desnecessária e protelatória. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do c. STJ e do e . TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes
. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença. 3. Intimada a requerente para especificar as provas que pretendia produzir, sequer requereu a produção de prova pericial, mas somente pela desnecessária juntada da via original do contrato. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007462-20.2012.8.08 .0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Seguindo, o apelante alega, ainda, que a inversão do ônus da prova impunha à Dacasa o dever de provar que a taxa não era abusiva. Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Primeiro, a instituição financeira cumpriu seu dever de informação. O Termo de Adesão (id. 16258371) é claro ao informar, em destaque, a Taxa de Juros e o Custo Efetivo Total. O apelante tinha plena ciência do encargo que contratava, tanto que assinou o documento.

Segundo, a inversão do ônus da prova não é um salvo-conduto que isente o consumidor de provar o mínimo fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a alegação carece de verossimilhança.

A alegação do apelante foi puramente genérica. Em nenhum momento ele indicou qual seria a taxa média de mercado (BACEN) da época, ou qual o percentual da suposta abusividade. Limitou-se a afirmar que os juros eram exorbitantes.

A r. sentença foi precisa ao diagnosticar o vício da postulação: “
a alegação genérica de 'juros exorbitantes', desacompanhada de qualquer parâmetro ou indício de ilegalidade, fragiliza a tese do embargante”
.

Como já dito, bastava ao apelante acessar o site do BACEN para instruir seu pleito com a prova mínima da discrepância. Ao não fazê-lo, não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, e a improcedência dos embargos era a medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)